Tribunal: STF
Processo: HC 218939
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Junior Soares, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 757.337/MG.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 171, por 11 vezes, na forma do art. 69, e no art. 171 c/c art. 14, II, por 2 vezes, também na forma do art. 69, todos do Código Penal, e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem. 



    Já no Superior Tribunal de Justiça, o impetrante sustentou a existência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente já se encontra segregado há mais de 330 dias sem que a instrução criminal tenha se encerrado. 



    Afirmou que sofre de diabetes e depende do uso diário de insulina e outros cuidados. 



    Requereu, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar requerida no Superior Tribunal de Justiça foi indeferida nos seguintes termos:



    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram apresentados fundamentos para a manutenção da constrição cautelar do paciente, consoante se extrai da ementa do julgado impugnado (fl. 31): 



    ‘HABEAS CORPUS – ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – ELEVADA COMPLEXIDADE DO PROCESSO E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – INOCORRÊNCIA –REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO –IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA–NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE – PRISÃO DOMICILIAR –DESCABIMENTO. 



    Os prazos processuais devem ser analisados de forma global e de acordo as particularidades de cada caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa se o d. Juiz a quo vem atuando de maneira diligente para garantir o regular prosseguimento do processo. 



    Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública. 



    Se as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente. 



    Não havendo comprovação idônea da extrema debilidade do paciente por motivo de doença grave (artigo 318, II, CPP), a ensejar incompatibilidade do seu estado de saúde com o estabelecimento prisional, descabida a pretendida concessão da prisão domiciliar.’



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”



    Contra essa decisão foi apresentado o presente writ. 



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 757.337/MG substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente